Tribunal: TJDFT
Processo: 0714716-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PESSOAIS DA CONTRATANTE. EMISSÃO OU USO DO CARTÃO NÃO COMPROVADO. PROVA PERICIAL DISPENSADA PELO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 DO STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ.
1. Cuida-se de apelação na qual se discute a responsabilidade civil do banco em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora por contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado.
2. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável – RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, quanto pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento no qual se “financia” a dívida de forma automática para desconto em folha de pagamento, com aplicação de juros.
3. In casu, não se discute vício de consentimento da consumidora no momento da contratação ou abusividade dos termos contratuais, e sim a própria existência da manifestação de vontade, pela alegada ocorrência de fraude.
4. Inexiste indícios da contratação contestada pela parte autora, seja pelas evidências de fraude, em razão de inconsistências nas informações pessoais utilizadas na contratação, seja pelo comportamento das partes após a celebração do negócio, porquanto as faturas comprovam que não houve utilização do cartão de crédito, nem saques adicionais.
5. Reconhecido que a cobrança indevida decorreu de falha na prestação do serviço bancário, está caracterizada violação à boa-fé objetiva, razão de ser devida a restituição em dobro do indébito, conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAResp no 676.608/RS.
6. O art. 368 do Código Civil institui cláusula geral de extinção de obrigações recíprocas entre credor e devedor, até onde se compensarem. O valor efetivamente depositado na conta bancária da autora deve ser compensado com o montante que deve lhe ser restituído.
7. Nos termos da Súmula 43 do STJ, “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. Além disso, os juros de mora por responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e conforme previsto na Súmula 54 do STJ.
8. Apelação parcialmente provida. Maioria.